Tribunal: TJSP
Processo: 2226985-85.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA" – Insurgência contra o indeferimento de arresto cautelar de bens dos requeridos – Medida extrema e injustificada, para o momento processual – Precedentes – Suspensão da execução – Aplicação do art. 134, §3o, do CPC – Suspensão que não alcança as executadas garantidoras, até o limite das garantias fiduciárias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA" – Insurgência contra o indeferimento de arresto cautelar de bens dos requeridos – Medida extrema e injustificada, para o momento processual – Precedentes – Suspensão da execução – Aplicação do art. 134, §3o, do CPC – Suspensão que não alcança as executadas garantidoras, até o limite das garantias fiduciárias prestadas – Decisão parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO